Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740606-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ANTÔNIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do diretor da REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, a qual indeferiu a medida liminar consistente na isenção de imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria complementar. Aduz o agravante que é portador de cardiopatia grave que se agravou em março do ano corrente, consoante relatório médico proveniente da rede pública de saúde, Hospital Regional de Samambaia, cuja enfermidade encontra-se elencada no rol de doenças previstas no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, que assegura ao aposentado a isenção de imposto de renda. Argumenta que, a par do laudo oficial, os tribunais já pacificaram entendimento reconhecendo a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o deferimento do pedido de isenção do imposto de renda da parte. Requer a concessão imediata de isenção de imposto de renda retido na fonte da previdência complementar. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, observados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (art. 1.019 c/c parágrafo único do art. 995 do CPC). O agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por fim o deferimento da isenção de imposto de renda nos seus proventos de aposentadoria, sustentando, em síntese, que é portador de cardiopatia grave comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Para fins de isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por sua vez, a Lei n. 9.250/95 é enfática ao preconizar que a moléstia grave deve ser comprovada por meio de laudo pericial, firmado por serviço médico oficial dos Entes Federativos. A propósito, reveja-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado a exigir a instrução probatória nos casos em que a doença é atestada por laudo médico particular, impondo a instauração do contraditório acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária, ainda que a Súmula 598 do STJ preceitue ser "desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". No julgamento de um dos precedentes que originou a súmula, o AgRg no AREsp 81.149, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho explicou que o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade. No caso vertente, o agravante acostou LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL do Hospital Regional de Samambaia, assinado pela médica Isabela Monteiro Zein Semmour Esteves, CRM 19370 – DF em 13/09/2023, no qual atesta ser o agravante “Portador de cardiopatia isquêmica, dislipidemia, diabetes, depressão. (...) Em 21/10/2017 demonstrou obstrução de 90% de 1/3 proximal de artéria coronária descendente anterior e severa oclusão de ramo diagonal; além de ter sido imediatamente submetido a angioplastia com implante do stent, enquadrando-se como portador de cardiopatia grave”. Nesse descortino, em se tratando de previdência privada e se o agravante preenche o requisito legal exigido em lei, deve ser isento do pagamento do IR dos valores recebidos de fundo de previdência privada a título de complementação da aposentadoria, precipuamente porque não há repercussão nos cofres da previdência estatal. O REsp 1.507.320 definiu serem isentos do pagamento do IR os valores recebidos de fundo de previdência privada a título de complementação da aposentadoria por pessoa acometida de uma das doenças listadas na Lei 7.713/1988. A decisão se baseou no entendimento de que o capital acumulado em plano de previdência privada tem natureza previdenciária, pois representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria – e inclusive porque a previdência privada é tratada na seção sobre previdência social da Constituição Federal. Na ocasião, o relator Ministro Humberto Martins ponderou que "O caráter previdenciário da aposentadoria privada legitima a isenção sobre a parcela complementar recebida pelos portadores de moléstias graves, encontrando respaldo no próprio Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999), que estabelece em seu artigo 39, parágrafo 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria." Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma. 3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a isenção sobre a parcela complementar. 4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art. 39, § 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria. Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL No 1.507.320 - RS (2015/0000982-8) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data de julgamento 10/02/2015) Quanto à ausência de risco de dano, a situação também independe da contemporaneidade dos sintomas, uma vez que a isenção visa amenizar os gastos do paciente aposentado com a continuidade de seu tratamento. Aprioristicamente, entendo que o agravante se enquadra apto ao benefício da suspensão do pagamento do IRPF, com amparo na legislação de regência e na jurisprudência do STJ. Por essa razão, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 englobando o benefício complementar pago por entidade de previdência privada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator